Tribunal: TCU
Processo: 008.639/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10706/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região (TRT-BA) em favor de Paulo Cesar Ferreira Saldanha; Considerando que, por intermédio do Acórdão 8044/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 7), o TCU enviou a determinação à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA pela seguinte linha: " (...) 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região adote as seguintes medidas: 9.3.1. retifique de 8/10 para 6/10 a fração da parcela inerente à incorporação de "décimos" de CJ-2 em prol do interessado, adequando-a ao tempo de efetivo exercício na correspondente função pública; 9.3.2. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, em face da indevida percepção da vantagem como "opção" prevista no art. 2o da Lei no 8.911, de 1994, além da inadequação no cálculo da incorporação da vantagem como "décimos" de função em CJ-2, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.3. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação sobre a indevida percepção da vantagem como "opção" prevista no art. 2o da Lei no 8.911, de 1994, e sobre a inadequação no cálculo da incorporação da vantagem como "décimos" de função em CJ-2, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.3.5. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "décimos" de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.6. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "décimos" de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.5 e 9.3.6 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; " Considerando que, diante disso, o Ofício 42208/2020-TCU/Seproc (Peça 10) foi encaminhado ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA, tendo a ciência do expediente ocorrido em 13/8/2020 (Peça 12); Considerando que, em 10/9/2020, como Diretora da Coordenadoria Administrativa de Pessoas do TRT-5a Região - BA, a Sra. Ana Cláudia Alvarez Accioly Lins compareceu à Peça 14 para solicitar a prorrogação, por 90 dias, do prazo inicialmente estipulado para o atendimento ao aludido Ofício 42208/2020-TCU/Seproc, tendo anunciado, para tanto, que, " (...) dentre as demais determinações constava a notificação do (a) servidor (a), que, em razão do atual momento de pandemia, com restrições de acesso físico ao Tribunal e funcionamento reduzido dos Correios, sua execução não pôde ser realizada com a celeridade habitual, e, também, o retorno do Aviso de Recebimento encontra-se com lapso temporal acima do norma l"; Considerando, ainda, que a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA teria anunciado " (...) a crescente demanda desta natureza, contando, nesta data, com 23 (vinte e três) situações análogas no TRT5, e, o acúmulo com a demanda deste Tribunal de Contas da União que se deu através do Ofício-Circular n. 001/2020-TCU/Sefip, de 30/4/2020, assinalando prazo de 90 e 180 dias para cumprimento de aproximadamente 100 diligências "; Considerando que, à Peça 16, a Sefip emitiu o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada à Peça 14 por Ana Cláudia Alvarez Accioly Lins, como Diretora da Coordenadoria Administrativa de Pessoas do TRT-5a Região - BA, e, assim, conceder, excepcionalmente, a prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo para a administração do TRT-5a Região - BA promover o atendimento ao Acórdão 8044/2020-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 008.639/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Cesar Ferreira Saldanha (CPF XXX.057.005-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - TRT-BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA, para ciência e adoção das providências cabíveis.